Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740224-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MACEDO SAPORITI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau sobrestou o andamento do feito originário até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.101.937 (Tema n. 1075/STF). O agravante alega não ter sido suscitada, em sede de resposta ao pedido de liquidação, discussão acerca da abrangência territorial da sentença liquidanda e da aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Conclui ter ocorrido preclusão quanto à matéria, que afirma não ser possível ser acolhida de ofício. Frisa que o Ministro Alexandre de Moraes, ao proferir decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.101.937/SP, ressaltou que a suspensão determinada se restringiria às demandas em que tivesse sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, o que reitera não ter ocorrido nos autos do processo originário. Acrescenta ter sido permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 quando a fundamentação for alheia aos argumentos analisados no leading case, como em casos em que a alegação for intempestiva ou preclusa. Sustenta que as cédulas objeto da lide estão abrangidas pela decisão liquidanda, independentemente do entendimento a ser adotado nos autos do RE 1.101.937/SP. Informa que as cédulas em comento foram emitidas em localidades pertencentes ao âmbito territorial da ação civil pública de origem. Relata que os respectivos recursos foram empregados em propriedades localizadas no Estado de Minas Gerais, região abrangida pela circunscrição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, órgão prolator do acórdão liquidando. Esclarece que a ação civil pública liquidanda tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília, órgão integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região cuja jurisdição abrange o Estado de Minas Gerais. Reitera que as cédulas se inserem dentro de sua circunscrição. Argumenta que a discussão a respeito da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 só teria efeitos práticos em demandas propostas em localidades não abrangidas pela jurisdição do Tribunal Regional da Primeira Região, relativas a cédulas de crédito emitidas em áreas diversas. Acrescenta que, no acórdão liquidando, destacou-se a sua abrangência nacional decorrente do interesse coletivo existente. Afirma que este restou comprovado pelo fato de a ação civil pública ter sido proposta na Capital Federal, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidade de classe de âmbito nacional. Conclui que, nos termos do art. 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos termos do que restou consignado no acórdão liquidando, este tem abrangência erga omnes para beneficiar todas as vítimas e sucessores. Alega que, conforme o art. 16 da Lei n. 7.347/1985 interpretado com os art. 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença erga omnes se estendem a todos os titulares do direito oriundo da mesma relação fático-jurídica, objeto da lide. Ressalta que, à época em que a demanda foi proposta, vigorava a redação anterior do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, na qual inexistia limite territorial à sentença coletiva. Alega que, por se tratar de liquidação provisória, não há prejuízo ao agravado decorrente do prosseguimento da lide, pois inexistirão medidas expropriatórias. Afirma que a perícia a se realizar será relativa à apuração de valores a serem restituídos aos requerentes. Aduz que, apenas na fase de execução ou cumprimento de sentença, deverá ser analisada a concessão de efeito suspensivo em razão de possível risco ou prejuízo potencial. Requer o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de prosseguimento do processo originário. Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tampouco pedido de concessão de efeito suspensivo. Preparo regular (ID 19649339). Resposta regularmente apresentada (ID 20573073). Intimado[1] para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita, o agravante sustentou que o cabimento recursal decorre do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 20785001). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por se mostrar inadequada a via eleita. O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão determinada nos autos do Recurso Extraordinário supramencionado não se aplica ao processo originário. Objetiva, por isso, a reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao feito. O art. 1.037 do Código de Processo Civil prevê o rito a ser observado quando proferida decisão de afetação em tribunal superior e nesta for determinada a suspensão de processamento de processos que versem sobre a questão. Nos termos do art. 1.037, §§8°, 9° e 10, I e 11, do Código de Processo Civil, as partes deverão ser intimadas a respeito da decisão de suspensão de seu processo pelo respectivo juiz e, caso entendam existir distinção entre a questão a ser decidida e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, deverão formular requerimento a ser dirigido ao juiz da causa, a respeito do qual a parte contrária deverá ser ouvida. Veja-se: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. Nos termos do art. 1.037, §13, será cabível agravo de instrumento da decisão que resolver o requerimento relativo à distinção alegada pela parte interessada, se o processo estiver em primeiro grau: § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) A decisão agravada apenas sobrestou o andamento do feito originário até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.101.937 (Tema n. 1075/STF). Não houve qualquer análise, pelo Juízo de Primeiro Grau, acerca de eventual distinção entre o processo originário e o Recurso Extraordinário supramencionado. A existência de previsão legal acerca do rito a ser observado em casos como o que se apresenta impede o conhecimento do presente recurso, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso inadmissível, como é o presente. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 20677592.